Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECÉM-NASCIDO. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA INDISPENSÁVEL. ERROR IN JUDICANDO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O apropriado julgamento do caso concreto desafia a realização de perícia técnica em relação aos fatos ocorridos no dia do parto, aos protocolos adotados pelos hospitais e ao resultado danoso.
2. Sem o cotejo técnico necessário, as provas reunidas, embora robustas, não convergem à mesma conclusão, devendo ser analisadas sob o viés de especialista e mediante o cotejo da finalidade protocolar de cada conduta, bem como com o intuito de identificar qual a conduta preponderante à ocorrência do evento danoso, à luz da teoria da causalidade adequada.
3. A sentença que implicitamente reconhece a existência de nexo de causalidade a partir de documentos inservíveis para esta finalidade deve ser cassada por error in judicando.
4. Diante da complexidade do caso, foi determinada a realização de perícia médica a fim de que sejam esclarecidas todas as matérias aventadas para a solução da controvérsia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença.